Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO VENCIDO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELADOS (CPC, ART. 85, § 2o).
1. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura da embargada (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a embargada que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, deve suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
3. Conquanto a embargante, afetada por constrição advinda de relação jurídica processual que não integrara, tenha concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, ante a sua desídia em promover o registro da transferência do domínio junto ao cartório de registro de imóveis, ensejando a apreensão de que o bem era de propriedade da excutida, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, os embargados se opuseram ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, acolhida a pretensão, mediante provimento jurisdicional que resolvera o mérito da demanda, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.